Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0700209-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADRIELE CRISTINA OLIVEIRA CAVALCANTE AUTORIDADE: 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FRANCISCO ALBÉCIO SERAFIM MOREIRA. No arrazoado recursal lançado na petição inicial, a ilustre Impetrante esclarece, inicialmente, que em 9/8/2023, o paciente foi preso em flagrante, porquanto teria descumprido medida protetiva de urgência fixada em favor de Dayane Nunes Sousa, consubstanciada na proibição de aproximação e de manutenção de contato com a vítima, bem como a teria lesionado. Prossegue, dizendo que, nos termos da r. Decisão proferida em 11/8/2023, em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em custódia preventiva, a qual, contudo, seria ilegal, porquanto o paciente encontrava-se no interior da residência que alugara para si, tendo, em verdade, a vítima, sua ex-companheira, para lá se dirigido no dia do ocorrido. Assevera que o paciente e a vítima sempre mantiveram uma relação conturbada e que essa sempre o procurava notadamente para haurir benefício financeiro, tendo ela, inclusive, por possuir acesso ao aplicativo do Banco do paciente, bloqueado o seu cartão, para que ficasse ele impedido de contratar um advogado para defendê-lo. Aduz que, no dia dos fatos, esta o procurou, tendo ambos consumido, em conjunto, bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes, quando, então, em determinado momento, surgido conflito entre eles. Afiança que não houve lesão corporal, sendo que a vítima já chegou à residência do paciente com lesões na cabeça. Afirma tratar-se de narrativa arquitetada pela vítima para “tomar posse da casa do paciente este que apenas permitiu a aproximação em virtude do filho pequeno e depois por ainda acreditar que o amor ali seria possível”. Expostos estes fatos, a ilustre Impetrante sustenta, em breve síntese, que a constrição preventiva padece de ilegalidade, não estando preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal. Pugna, assim, pelo deferimento de medida liminar e pela posterior concessão da ordem, a fim de que o paciente seja posto em liberdade. Os autos me vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, para a análise do pedido liminar. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Não diviso na espécie a configuração de nenhuma das hipóteses de urgência enumeradas pelo art. 3o, incisos I a IV, do Ato Regimental 2/2017, o que afasta a competência deste Desembargador Plantonista para intervir no caso Com efeito, compulsando-se os autos da Ação Penal subjacente e em conformidade com as informações prestadas pela própria d. Defesa, constata-se que o paciente se encontra preso desde 9/8/2023, sendo a sua prisão em flagrante convertida em preventiva em 11/8/2023, nos termos da r. Decisão proferida em sede de audiência de custódia, tendo sido a prisão cautelar mantida por ocasião da revisão nonagesimal levada a efeito em 9/11/2023, pelo d. Juízo impetrado. No mais, ao compulsar a Ação que tramita na origem, constata-se que a denúncia foi recebida em 25/8/2023, considerando-se o Paciente como incurso nas penas do "artigo 24-A da Lei no 11.340/06, e dos arts. 129, §13, 148, §1o, inciso I, e 150, §1o, todos do CP, tudo no contexto do art. 5o, III, da Lei no 11.340/06". Por ocasião da citação, o paciente informou ter advogado particular, não tendo, contudo, apresentado defesa, razão pela qual os autos foram remetidos à d. Defensoria Pública. Nada obstante, após requerimento, foi restituído o prazo para o patrono particular da parte, que alegou dificuldades de contato com seu cliente. Em 13/11/2023 foi, então, apresentada a defesa prévia e, em sede de decisão saneadora, designada audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 25/1/2024. Em 28/12/2023 a ora ilustre Impetrante requereu a sua habilitação nos autos, apresentando o correspondente instrumento de mandato, tendo os autos sido encaminhados à manifestação do ilustre representante do Parquet, que assim se pronunciou: “Como se percebe, não há nenhuma medida a ser tomada por este órgão ministerial ou pelo juízo em sede de plantão. A prisão em flagrante do réu foi devidamente convertida em preventiva. Houve o oferecimento de denúncia em face do acusado. A revisão nonagesimal da prisão preventiva do acusado já foi realizada pelo juízo (ID. 177743208). Ocorreu nova habilitação de defesa, tendo sido juntado instrumento de procuração devidamente assinado pelo denunciado. Aguarda-se, por ora, a realização da audiência de instrução e julgamento designada para janeiro/2024. Ante o exposto, o Ministério Público se manifesta pela remessa dos autos ao Promotor e ao Juízo naturais da causa, após o término do recesso forense, por não vislumbrar, por ora, necessidade de atuação urgente na ação penal”. Diante dessas constatações e considerando todo o iter processual, tenho por não configurada a urgência qualificada apta a justificar o acionamento excepcional da estreita via do Plantão Judicial, notadamente tendo em vista o significativo lapso temporal decorrido desde a r. Decisão que manteve a restrição da liberdade do Paciente até a data de impetração deste habeas corpus. De se observar, ainda, que a manutenção da prisão preventiva, em sede de revisão nonagesimal, ocorreu em 9/11/2023, tendo a defesa prévia sido apresentada no dia 13 subsequente, ainda que por causídico outro que não a ilustre Impetrante. Desse modo, descabe a intervenção do Poder Judiciário nesta sede de Plantão Judicial, por não estar configurada a extrema urgência e gravidade exigidas para excepcionar o primado constitucional do Juiz natural. Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de analisar o pedido de liminar neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Oportunamente, em horário regular de expediente, encaminhem-se os presentes autos ao seu eminente Relator natural, o Exmo. Senhor Desembargador Sandoval Oliveira, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília-DF., 06 de janeiro de 2024, às 16h52. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)